Tribunal: TJSP
Processo: 2285409-62.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – Contradição na fundamentação – Carreira da agravante que é regida pela LCE no 888/2000 – Vício sanado, sem efeito infringente – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS sem efeito infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2285409-62.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante ILZA
DE ARAÚJO DOS REIS, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
acolhidos sem efeito infringente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285409-62.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11086
2
VOTO No 11086
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2285409-62.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: ARAÇATUBA
EMBARGANTE: ILZA DE ARAÚJO DOS REIS
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO URV Contradição na
fundamentação Carreira da agravante que é regida pela
LCE no 888/2000
Vício sanado, sem efeito infringente

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS sem efeito
infringente.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ILZA DE
ARAÚJO DOS REIS em face do v. acórdão de fls. 205/210, o qual manteve a r. decisão
que, no bojo dos autos no 30004780-79.2013.8.26.0032, consignou que “(...) sendo a
autora servidora pública dos Quadros da Educação, referida lei, concedeu, de fato, o
reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, uma vez que fixou
novos padrões de vencimentos. Assim, o direito à incorporação das diferenças devidas em
razão da conversão ilegal dos vencimentos em URV, fica limitado à data da
reestruturação remuneratória na carreira do servidor. E considerando, que a
reestruturação de carreiras ocorreu em 2000, e que a presente ação foi proposta em
12.11.2013, ou seja mais de cinco anos da reestruturação, eventual direito à diferença
antes desta estruturação, encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, nada
havendo, portanto, a apostilar/executar”.
Narra a embargante que há contradição no v. acórdão
embargado, na medida em que a lei na qual se baseou não diz respeito à carreira à qual a
agravante pertencia, a saber, “Agente de Serviços Escolares”.
É o relatório.
Estes embargos declaração devem ser acolhidos, para corrigir
a contradição apontada.
De fato, a lei que rege a carreira da agravante atualmente é a
LCE no 1.144/2011, a qual revogou a LCE no 888/2000, porém em nada isso afeta a
conclusão do v. acórdão embargado, pois, uma vez que a revogada LCE no 888/2000 já
efetuara a reestruturação da carreira da agravante e que a ação de conhecimento foi
proposta somente em 2013, também aqui se verifica a ocorrência de prescrição, a significar
liquidação zero (ou vazia).
Assim, a fundamentação do v. acórdão deve constar com a
seguinte redação:
Ora, na espécie, houve a reestruturação remuneratória da
carreira dos integrantes do Quadro de Apoio Escolar da
Secretaria da Educação magistério estadual, inicialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285409-62.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11086
3
por meio da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual
no 888/2000, termo final de pagamento de qualquer valor a
título de diferença remuneratória decorrente da conversão
da moeda, e depois pela LCE no 1.144/2011. Uma vez que a
ação de conhecimento foi ajuizada em 12/11/2013, eventuais
diferenças anteriores à reestruturação foram atingidas pela
prescrição quinquenal. (Destaquei).
Ante o exposto, voto pelo ACOLHIMENTO destes
embargos de declaração, para sanar a contradição apontada, sem efeito infringente.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator